Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. “GOLPE DA OLX”. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. TRADIÇÃO INOPERANTE. EFEITO RETROATIVO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
I. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço e a forma de pagamento, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil.
II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda e o proprietário o entrega na suposição equivocada de pagamento do preço.
III. Segundo o artigo 1.268, § 2o, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo – ou inexistente – não transfere a propriedade.
IV. A declaração de nulidade - ou inexistência do negócio jurídico opera efeito retroativo e por isso torna indeclinável a restituição do automóvel, a teor do que prescreve o artigo 182 do Código Civil.
V. Apelação provida.